Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723239-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de repactuação de dívidas, fundado no art. 104-A, e seguintes, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Em suas razões, a agravante alega que está com cento e vinte e quadro por cento (124%) da renda mensal comprometida. Sustenta que sua situação de superendividamento decorre da oferta agressiva de crédito pelas instituições bancárias. Aduz que o valor total dos descontos dos empréstimos viola o seu direito ao mínimo existencial e à dignidade. Expõe que, em razão do atual grau de comprometimento de seu salário, é necessário endividar-se cada vez mais para sobreviver. Assevera que estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que sua situação financeira não possibilita uma condição existencial digna. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de suspender imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, pede que haja a limitação de trinta por cento (30%) da soma dos descontos em sua remuneração (abatidos descontos compulsórios), com fixação de astreintes para o caso de descumprimento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. No entanto, o desconto de parte excessiva da remuneração do mutuário coloca em risco a sua subsistência e de sua família. A orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico, mormente enquanto não há legislação específica para tratar sobre o assunto. Analisando o presente feito, observa-se que a probabilidade do direito se mostra presente em face do comprometimento de importe que suplanta 100% da remuneração mensal da agravante, o que se verifica, ao menos a princípio, da análise do contracheque (ID no 152449094 dos autos de origem), bem como dos extratos da conta bancária de crédito do benefício (ID no 158886782, 158886783, 158886784, 158886786, 158886787 e 158886788). Destaca-se que a instituição financeira busca o adimplemento de empréstimos contraídos livre e expressamente pela parte autora, não havendo justificativa para revogar integralmente tal autorização, como pretende a agravante em seu pedido principal. Ademais, a decisão recorrida fundamenta o indeferimento da tutela de urgência na ausência de apresentação de plano de pagamento pela parte agravante. Todavia, o referido plano encontra-se anexo aos autos, como se vê no ID no 158886771 dos autos de origem. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para determinar a limitação de trinta por cento (30%) da renda líquida da agravante, até que haja a audiência de conciliação prevista no art. 104- A, do CDC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator